Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-43.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLESIA ALVES PIRES - CPF: 918.599.561-49 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1008651-43.2022.8.11.0004
- PJE

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido (s):

CLESIA ALVES PIRES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a Recorrida postula pela desconstituição de débito, em razão da emissão de faturas em valores superiores ao seu consumo. Recebeu cobrança de R$ 2.025,80 (dois mil e vinte e cinco reais e oitenta centavos), com vencimento em julho de 2017, R$ 683,40 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referente a dezembro de 2020, e R$ 1.185,56 (mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em junho de 2021, cujos débitos foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, ingressou com a presente ação, visando desconstituir os referidos débitos, utilizando como média os meses anteriores de consumo, bem como pela reparação por danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando abusividade dos débitos, determinando a revisão das faturas, com base na média de consumo, e condenando a Recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais.

3.
A parte Recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, sob alegação de que a cobrança é devida, em decorrência do consumo da Recorrida. Alega que os danos morais são indevidos. Desta forma, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

4.
Nota-se que a concessionária de energia elétrica não realizou avaliação na unidade consumidora da Recorrida e não apresentou nenhuma provocação de que medidor estaria funcionando corretamente, a fim de legitimar o excesso das cobranças. Além disso, no histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida em data posterior as faturas contestadas demonstra a discrepância com os valores que foram contestados.

5.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida. Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito

6
. Do mesmo modo, é o caso de manter a procedência dos danos morais, tendo em vista que as cobranças indevidas ensejaram a inscrição do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portando, devido os danos morais.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023